Tribunal: TJMT
Processo: 1025854-21.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELMA MARIA DA LUZ SILVA - CPF: 411.643.341-15 (RECORRENTE), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado:

1025854-21.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

ELMA MARIA DA LUZ SILVA

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido (a):

ELMA MARIA DA LUZ SILVA

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pelo Recorrente
ELMA MARIA DA LUZ
na qual pleiteia o cancelamento do empréstimo feito em seu nome sem sua autorização e que proceda com a consequente suspensão dos descontos indevidos de sua conta-salário, bem como requer a devolução em dobro dos valores descontados e por fim indenização por danos morais decorrente da conduta.

2.

Assevera que “
no dia 10/05/2022, a Reclamante, ao acessar o aplicativo do referido banco, notou que possuía um saldo no valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ocorre que, na data de 13/05/2022, ao acessar novamente a conta, verificou que estava disponível um saldo no valor de R$ 3.747,33 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), valor superior àquele averiguado anteriormente. A fim de apurar a procedência do respectivo valor, a Reclamante consultou o extrato bancário e constatou que no dia 10/05/2022, havia sido realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 18.541,71 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos), dos quais, a quantia de R$ 14.999,98 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) foi destinada ao pagamento de um determinado boleto, desconhecido pela Reclamante, restando, portanto, a quantia acima mencionada de R$ 3.747,33 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)”
Aduz que se dirigiu a delegacia no dia 13.05.2022 para confeccionar boletim de ocorrência e tentou resolver a controvérsia administrativamente

3.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas
via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal,
alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

4.

As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco Bradesco S/A instalado no celular de propriedade da autora, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

5.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se a autora, ao sofrer a fraude, tivesse comunicado ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

6.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

7.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Danos materiais e morais não configurados.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento apenas do recurso interposto pela reclamada BANCO BRADESCO S/A.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco Bradesco S/A instalado no celular de propriedade da autora, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se a autora, ao sofrer a fraude, tivesse comunicado ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Nesse sentido:

BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta corrente do coautor após roubo do celular desbloqueado do outro coautor, e realização de transferências via PIX e agendamento de TED – Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos sistemas do réu, não evidenciada – Operações realizadas por meio de aplicativo mobile para celular, mediante uso de senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista – Autores que confirmam a notícia do crime à autoridade e a comunicação ao banco para bloqueio do aplicativo mais de seis horas após a ocorrência do roubo do celular – Transferências efetuadas em momento anterior à solicitação do bloqueio e para conta corrente de coautor, estando as operações dentro do perfil do titular da conta, diante da prática de várias transferências de alto valor – Ausência de nexo de causalidade – Indenização a título de danos materiais e morais indevida – Improcedência da ação – Ônus do decaimento atribuídos à parte ativa – Sentença substituída – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10029412820228260003 SP 1002941-28.2022.8.26.0003, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 09/01/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009543125 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/08/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, entendo que os pedidos de danos materiais e morais são improcedentes.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito da autora, eis que indevidos no caso em tela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELMA MARIA DA LUZ SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Recorrente
ELMA MARIA DA LUZ SILVA
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023